Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736961-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 166990774, na origem) que, nos autos da Ação Monitória movida por Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda., determinou a intimação do Réu para, “no prazo de 20 (vinte) dias, apontar, de forma separada, o valor cobrado pelo SUS em cada um dos itens constantes da conta hospitalar de ID 58996697, conforme requerido pelo autor no ID 166826627, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”. Alega, em resumo, que não é possível apresentar uma exata correspondência entre os valores constantes da tabela do SUS e aqueles constantes das faturas hospitalares emitidas por unidades privadas de saúde, razão pela qual se revela inviável o atendimento da determinação judicial ora questionada, a qual descaracteriza o entendimento previsto no acórdão exequendo. Defende que a fixação das astreintes é desproporcional e desarrazoada, devendo, assim, ser afastada na hipótese. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos, condição indispensável ao provimento pretendido. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento afasta a possibilidade de reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato à parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator